Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DO PRAZO DE CINCO DIAS OU FORNECIMENTO IMEDIATO DE TRATAMENTO DE CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELA. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO, PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0723679-65.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento (fixação de prazo de cinco dias) de “CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA”.
II. A agravante almeja (liminar e mérito), a concessão da medida de urgência para “determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”.
III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, porquanto não demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) - dentro de uma análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático probatório - a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. A decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado (artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
V. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
VI. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes.
VII. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema.
VIII. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções.
IX. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde.
X. Por sua vez, o relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do procedimento cirúrgico pretendido e, conforme informações extraídas do processo originário, a paciente foi devidamente inscrita do SISREG em 23 de março de 2023, com a indicação de risco de atendimento como “amarelo – prioridade 1”.
XI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem centenas em situação similar à da agravante e outros tantos aguardando o procedimento com a classificação de risco vermelha.
XII. Imperativa, pois, a confirmação da decisão agravada, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos à paciente e a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos.
XIII. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.